Tribunal: TJDFT
Processo: 0724958-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724958-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: M. E. G. D. REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO JOCI ALMEIDA DIAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por M. E. G. D., representado por seu pai A. J. A. D. O juiz deferiu a antecipação da tutela de urgência para determinar que a ré/agravante mantenha o autor vinculado ao contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares. Em caso de descumprimento, fixou multa diária no valor de R$ 5.000,00 até o limite de R$ 50.000,00, sem prejuízo de outras medidas que se fizerem necessárias. Em suas razões (ID 60486130), o agravante sustenta que: 1) o contrato ao qual o autor é vinculado é de plano coletivo adesão, modalidade em que as operadoras de planos de saúde oferecem cobertura a pessoas delimitadas e vinculadas à pessoa jurídica por relação empregatícia ou estatutária, bem como aos seus grupos familiares; 2) a operadora pode rescindir o contrato desde que haja previsão contratual e que valha para todos os associados; 3) o contrato coletivo pode ser rescindido imotivadamente após a vigência do período de doze meses, desde que haja notificação prévia com antecedência de 60 dias, o que foi realizado; 4) o usuário excluído não estava internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física; 5) as operadoras de planos de saúde não estão obrigadas a disponibilizar plano individual, se tal não existir em seu portfólio. Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão até análise exauriente do recurso. No mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida e revogar a tutela provisória de urgência. Preparo comprovado (ID 60486138/60486140). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo, porque ausente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Os relatórios médicos que instruem a petição inicial informam que o agravado, menor impúbere, de 7 anos de idade, foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA - CID 10: F84.0) e, devido ao diagnóstico, realiza terapias multidisciplinares, as quais têm provocado melhora em seu quadro de saúde, sobretudo no que diz respeito aos seus déficits sensoriais e às suas crises comportamentais (ID 197858064, autos de origem). Em que pesem os argumentos apresentados pelo agravante, há risco de dano inverso caso o agravado fique sem a cobertura do plano de saúde. Paralelamente, o recorrente não demonstra excepcional urgência nem perigo de dano iminente, que exijam a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso, após a apresentação das contrarrazões e da manifestação do Ministério Público. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo à agravante em aguardar o julgamento do recurso. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Dê-se vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para manifestação, nos termos do art. 178, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator